Tribunal: STF
Processo: ADI 2167
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - DIRIGENTE - ARGÜIÇÃO E
APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Ao primeiro exame, conflita com a
Carta da República norma estadual - inciso XVIII do artigo 33 e
parágrafo único do artigo 62 da Constituição do Estado de Roraima -
dispondo sobre a argüição e aprovação prévias de dirigente de
sociedade de economia mista.
INTERVENTOR - ARGÜIÇÃO E APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Surge
a relevância da alegação de conflito de norma estadual - parágrafo
único do artigo 62 da Constituição do Estado de Roraima - com a
Carta da República, no que prevista a argüição e aprovação prévias
do interventor pela Assembléia Legislativa. O procedimento é diverso
do consignado no § 1º do artigo 36 da Constituição Federal -
submissão do decreto de intervenção.